Tribunal: TJMT
Processo: 1012771-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Ação Rescisória 1012771-15.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Antônio Salazar de Carvalho em face do acórdão decorrente do julgamento do Recurso de Apelação no 85458/2017 (Id. 46562990, págs. 9-26) que foi julgado pela E. Primeira Câmara Cível deste Tribunal.
Ocorre que, nos termos §1o do artigo 16 do Regimento Interno deste Tribunal “As ações rescisórias contra acórdãos originários da 1a e 2a Câmaras Cíveis Isoladas serão processadas e julgadas pela 2a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado [...]”
Ante o exposto, determino a redistribuição desta ação rescisória para a 2a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator